Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722691-04.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: BERTHE MONTEIRO NERY APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: BERTHE MONTEIRO NERY D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo ESPÓLIO DE BERTHE MONTEIRO NERY (autora) e pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS/DF (ré) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel (ID 77255787 integrado pelo ID 77255792), que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a integral cobertura do tratamento home care pelo INAS-DF, nos termos da prescrição médica. Considerando a sucumbência recíproca, a autora foi condenada ao pagamento equivalente à metade das custas processuais. Sem custas para o INAS/DF devido à isenção legal. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, repartidos por igual entre os patronos das partes litigantes, observada a gratuidade judiciária concedida à autora. É o relato do essencial. Compulsando os autos, verifico que, no ato da interposição do recurso, a parte autora deixou de recolher o preparo sob a justificativa de que já era beneficiária da gratuidade de justiça concedida na instância de origem (ID 77255794, pág. 3). Contudo, conforme noticiado nos autos, a autora faleceu no curso do processo logo após a prolação da sentença, o que ensejou a sucessão processual pelo seu Espólio (IDs 77255790, 79509491 e 79509499). Quanto ao ponto, é importante esclarecer que o benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, motivo pelo qual se extingue com o óbito da pessoa física, não sendo transmitido automaticamente aos herdeiros ou ao espólio, conforme estabelece o artigo 99, §6o, do Código de Processo Civil. É dizer: a insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício à falecida autora não se presume em relação ao Espólio, cuja capacidade de pagamento deve ser aferida agora com base no acervo de bens e direitos deixados pela “de cujus”. Ressalto que é pacífica a jurisprudência do colendo STJ no sentido de que "cabe ao inventariante o ônus de demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.780.937/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) E ainda: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.350.533/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 14/10/2019.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.736.135/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 24/5/2021.) Posta a questão nestes termos, constata-se que o Espólio apelante não carreou aos autos nenhuma documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Pelo exposto, intime-se o ESPÓLIO DE BERTHE MONTEIRO NERY, na pessoa de seu inventariante, para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator